Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716608-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MATEUS ANDRIOLA GROSS DESPACHO À agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse, total ou parcial, neste recurso, tendo em vista a r. decisão superveniente proferida pelo Juízo a quo (id. 60832477). Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora